Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 792/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, indeferiu a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o limite máximo para pagamento via RPV para 20 (vinte) salários mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando o vício de iniciativa e firmando tratar-se de matéria de iniciativa legislativa concorrente.
4. A tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral do STF (RE 729.107), que trata da irretroatividade de norma redutora do teto da RPV, não se aplica às hipóteses de majoração desse limite, conforme entendimento do próprio STF (Rcl 55.307 AgR/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor no Distrito Federal. 2. A tese firmada no Tema 792/STF não incide sobre lei superveniente que aumenta o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)."

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020; Lei Distrital n. 3.624/2005; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 47, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema 792/STF (RE 729.107); RE 1.491.414/STF; Rcl 55.307 AgR/DF.